Tribunal: TJPA
Processo: 0005989-80.2013.8.14.0061
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005989-80.2013.8.14.0061

EMBARGANTE: DANIEL SHERIDAN COSTA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EQUÍVOCO MATERIAL NA INDICAÇÃO DE PROVA JUDICIALIZADA. CORREÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia, ao fundamento de existência de contradição e omissão quanto à indicação de prova testemunhal não produzida em juízo. O embargante pleiteia a correção do vício e o reconhecimento de nulidade da decisão. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela rejeição dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição ou omissão no acórdão embargado quanto à origem do depoimento da testemunha ocular; (ii) saber se a retificação compromete a higidez da decisão de pronúncia, por estar fundada em elementos colhidos na fase inquisitorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Houve erro material na indicação de que a testemunha ocular fora ouvida em juízo, quando, na verdade, sua intimação restou frustrada.

4. Corrigido o equívoco, constata-se que a pronúncia se baseou também no depoimento judicializado do delegado responsável pela investigação, o qual confirmou a consistência do relato extrajudicial, contextualizando o temor da comunidade e a inclusão da testemunha em programa de proteção.

5. Assim, embora se reconheça a falha material, sua correção não altera o resultado do julgamento, pois persistem indícios suficientes de autoria nos termos do art. 413 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 620, § 1º; RITJPA, art. 140-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.708.351/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/3/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por Daniel Sheridan Costa em face do v. acórdão de ID 26235029, proferido pela e. 2ª Turma de Direito Penal na 10ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, no qual se negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia.

O Embargante alega a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, ao argumento de que teria sido consignado, equivocadamente, que a testemunha ocular fora ouvida em juízo, quando, em verdade, sua intimação restou frustrada, além de sustentar que a pronúncia estaria fundada em elementos de natureza inquisitorial (ID 26638929).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos (ID 27947612).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com base no artigo 620, §1º, do CPP.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Sustenta o embargante a existência de contradição e omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão teria se fundado em testemunho não judicializado de Luan Moraes de Matos, equivocadamente indicado como colhido em juízo.

De fato, ao analisar o ato impugnado, verifico a ocorrência de imprecisão, pois foi consignado que a testemunha ocular teria sido ouvida em juízo, quando, na realidade, sua intimação restou frustrada, conforme se extrai do ID 23968367. Corrige-se, assim, o erro material, para adequar a decisão à realidade processual.

Todavia, tal retificação não compromete o resultado do julgamento. Os indícios de autoria não se esgotam no relato prestado por Luan em sede policial, encontrando respaldo no depoimento judicial do delegado Jivago Freitas Ferreira (ID 23968419), que confirmou a consistência das informações por ele colhidas durante a investigação, além de relatar a inclusão da testemunha em programa de proteção. Ressaltou, ainda, o clima de temor vivenciado pela comunidade local, circunstância que dificultou a colheita de declarações mesmo na fase inquisitorial.

É certo que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça veda a pronúncia fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais ou em testemunhos indiretos. Contudo, em hipóteses excepcionais, em que o contexto de violência inibe a própria manifestação de testemunhas, admite-se
distinguishing
, reconhecendo validade a depoimentos prestados em juízo por policiais responsáveis pela investigação, quando estes confirmam, sob contraditório, a consistência das declarações extrajudiciais. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO-MAJORADO. MILÍCIA PRIVADA. ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA LASTREADA EM OUTRAS PROVAS. DEPOIMENTOS INDIRETOS. NÃO OCORRÊNCIA. DISTINGUISHING. (...) 4. Há se destacar que exsurge dos autos indícios de que o recorrente fazia parte de um grupo de extermínio atuante no local, denominado como "Bonde dos Bruxos", tendo sido destacado pela Autoridade Policial responsável pela investigação que os moradores da localidade se sentiam temerosos em denunciar ou prestar declarações acerca das práticas delitivas perpetradas pelo grupo, o que torna crível que testemunhas de visu se sintam temerosas em depor em desfavor do acusado e, assim, se limitem a narrar o que visualizaram para pessoas da comunidade, bem como para as testemunhas que prestaram declarações na fase judicial. 5. Assim, necessário realizar um distinguishing em relação ao entendimento desta Corte acerca da impossibilidade de fundamentação da decisão de pronúncia em depoimentos indiretos com a hipótese em que a comunidade local possua temor do agente em razão da atuação de grupo de extermínio, sob pena de tornar impraticável a instrução probatória e, consequentemente, a elucidação do delito. Precedentes. 6. Para além disso, certo é que os indícios suficientes de autoria são extraídos dos depoimentos prestados em Juízo pelo policial civil e pela Delegada de Polícia responsáveis pela investigação. Nesse contexto, "No tocante ao depoimento prestado pelo policial, não se verifica hipótese de mero testemunho de "ouvir dizer" e, por mais que se trate de testemunho indireto, cuida-se de prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa do art. 155 do Código de Processo Penal" (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.708.351/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/3/2025)

No caso, a pronúncia está alicerçada na conjugação do depoimento policial judicializado, que corroborou diretamente as informações prestadas por testemunha ocular na fase inquisitorial, com a peculiaridade do contexto de risco à integridade desta, o que se revela suficiente para atender ao
standard
do art. 413 do CPP.

Cumpre destacar que, em sede de pronúncia, não se exige prova plena de autoria, mas apenas indícios suficientes, competindo ao Tribunal do Júri o exame definitivo da credibilidade da prova, inclusive quanto à ausência de confirmação judicial da narrativa atribuída a Luan.

Por fim, no que tange ao prequestionamento da matéria para viabilizar a remessa de recurso especial à Corte Superior, é certo que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente, mesmo que estes sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, a rigor, o julgador não precisa apontar expressamente se foram ou não violados os dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso. Portanto, revela-se desnecessário o enfrentamento de todos os dispositivos legais ventilados pelas partes para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para sanar a referência equivocada à oitiva da testemunha ocular, nos termos desta fundamentação, sem efeitos modificativos no julgado.

É o voto.

Belém, 16/10/2025